Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-49.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005496-49.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSEIAS CORREIA - CPF: 010.158.321-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSEIAS CORREIA - CPF: 010.158.321-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEBNER RIBEIRO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO MIRANDA DA COSTA - CPF: 710.936.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 052.729.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA BATISTA A VERDADE EM AMOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005496-49.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, OSEIAS CORREIA

APELADO: OSEIAS CORREIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
155, § 4°. INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO)
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE –
RES FURTIVA
QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO INTEGRALMENTE – PENA-BASE – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O ACRÉSCIMO ADOTADO NA SENTENÇA – AJUSTE IMPOSITIVO – MULTIREINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO INVIÁVEL – ESPECIFICIDADES DO CASO QUE RECOMENDAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA
.

“A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes”
(STF, HC 135674).

A existência de diversas condenações definitivas e anteriores ao fato autoriza que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base, ante o caráter desfavorável dos antecedentes.

O cometimento de novo crime enquanto o agente usufruía dos benefícios do regime semiaberto, com monitoração eletrônica,
caracteriza o
plus
que autoriza desvalorar as circunstâncias do crime.

“Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente”
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS).

“
A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, se tratando de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (STJ, AgRg no HC 663.271/SC).

“Na espécie, embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes) e a reincidência autorizam a manutenção do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1816834/SC).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005496-49.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, OSEIAS CORREIA

APELADO: OSEIAS CORREIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Oséias Correia à pena de
3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime semiaberto e 35 (trinta e cinco) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4°. inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).

Em suas razões, o Ministério Público alega que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multireincidência do réu impõe a modificação do regime para o fechado (Id.
101217583 - pág.1-4).

A defesa também insurge e assevera que: 1) deve ser reconhecida a forma tentada do crime de furto, com incidência do redutor na fração de 2/3 (dois terços), uma vez que “
não restou efetivamente comprovado em juízo, com a certeza necessária que se exige em todas as decisões judiciais, que o apelante deixou o terreno da igreja com qualquer objeto
” (sic); 2) o acréscimo em razão do caráter desfavorável dos antecedentes foi desproporcional e carece ser corrigido para 1/6 (um sexto); 3) “
o fato de o apelante Oseias estar sob monitoramento eletrônico pelo juízo da 2a Vara Criminal da Capital (Vara de Execuções Penais) não tem qualquer relação com a circunstância do crime prevista no artigo 59 do Código Penal, pois não tem relação com o fato delitivo que foi objeto de análise nos presentes autos, ou seja, não tem relação com o furto qualificado imputado na denúncia
” (sic); 4) a confissão deve ser integralmente compensada com a reincidência.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
101217590 - pág. 1-20).

Contrarrazões no Id.
101217592 - pág. 1-7 e 101217597 - pág. 1-12.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso da acusação e pelo desprovimento do apelo defensivo (Id.
106187461 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005496-49.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 03/04/2021, por volta de 14h10min, na Igreja Batista “A Verdade em Amor”, situada a Rua 23, n. 16, Bairro Três Barras, nesta Capital, o denunciado OSÉIAS furtou, mediante arrombamento da porta de entrada, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho Datashow marca Sony, cor branca, n. 5014837 (avaliado indiretamente em R$5.300,00 – fls. 61 do ID. 53239582), pertencente à Igreja acima mencionada.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado arrombou a porta de entrada da igreja e, imbuído de latente animus furandi, subtraiu a res furtiva, ocasião em que foi flagrado por vizinhos do local que acionaram a guarnição militar e informaram suas características (inclusive que era portador de tornozeleira eletrônica) e o rumo que havia tomado.

A par das características e do contato prévio com a central de monitoramento, os policiais deslocaram ao local e constataram que a porta do templo estava arrombada e, em continuidade, lograram êxito em localizar o denunciado no interior de um matagal em posse do objeto subtraído.

Diante da situação os policiais apreenderam o objeto e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado, oportunidade em que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Foi inquirido Pedro Paulo Miranda da Costa, pastor evangélico da referida igreja, que reconheceu o objeto apreendido e apontou os danos sofridos no templo (fls. 13 - ID. 53239582). Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado OSÉIAS negou a autoria delitiva (fls. 19).

Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar OSÉIAS CORREA, como incurso no artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal [...]
(Id. 101217529 - Pág. 1-2).

Não há dúvida quanto a autoria e à materialidade do crime, notadamente diante da confissão judicial do réu.

O pedido de desclassificação do furto para a modalidade tentada não encontra respaldo nas provas angariadas.

Na fase inquisitorial, Webner Ribeiro Dias relatou, pormenorizadamente, a ocorrência:

Que a G.U. da VTR 9185 CPA02 foi acionada, via CIOSP, para atendimento de uma ocorrência de furto no endereço supracitado; Que segundo a denúncia, um suspeito havia saído com alguns materiais do local; Que chegando ao local a G.U. deparou com a porta da igreja arrombada; Que ainda alguns vizinhos informaram que o suspeito é tornozelado e seguiu pelo matagal localizado nas proximidades; Que diante das informações a G.U. entrou em contato com o CIOSP pedindo informações sobre a localização do suspeito, haja vista ele fazer uso de tornozeleira eletrônica;
Que de imediato o CIOSP repassou as coordenadas e dirigindo-se até o local informado, a G.U. localizou o suspeito escondido atrás de uma casa que se encontrava toda fechada, portando a materialidade do furto
; Que diante dos fatos foi realizado o contato com o pastor da igreja informando que o suspeito foi localizado com a materialidade e que seria conduzido para central de flagrantes de Cuiabá, onde seriam adotadas as providências cabíveis [...]

(Id. 101217504 - pág. 1-2).

O depoimento de Alexsander de Almeida dos Santos foi no mesmo sentido (Id. 101217506 - pág. 1-2).

Este foi o relato de Pedro Paulo Miranda da Costa – pastor da igreja onde ocorreram os fatos:

Que recebeu uma chamada de telefone dos vizinhos da igreja informando o pastor sobre o furto no templo; Que se deslocou até lá e não localizou o suspeito, o qual, segundo os vizinhos, havia fugido pelos fundos em direção a um matagal; Que os policiais chegaram logo em seguida e diligenciaram até localizá-lo onde haviam informado;
Que reconhece o aparelho data show, marca Sony, que foi localizado com o suspeito; Que o referido objeto foi subtraído da escolinhas das crianças na igreja
; Que indagado sobre os danos causados no templo, cita: a porta da salinha das crianças, a porta da cantina, o motor do bebedouro e a grade da cozinha; Que também deu falta de itens alimentícios da cantina, tais como fardo de pipoca doce, fardo de salgadinho de sabor bacon, um fardo de refrigerante "Pitchula" e uma boleira de cristal [...]
(Id. 101217507 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido o crime e disse “
que não invadiu a Igreja, nem causou os danos ali verificados; Que estava no matagal juntando latinhas como alternativa de sua fonte de renda, quando foi abordado pelos policiais; Que a res futiva sequer estava em seu poder, mas foi encontrada no matagal próximo ao interrogado
” (sic) (Id. 101217511 – pág. 1-3).

Na instrução processual,
Alexsander de Almeida dos Santos descreveu o acontecido, conforme depoimento transcrito:

MP: [...] você se lembra desse fato?

T: Sim.

MP: O que o senhor pode contar para a gente?

T: A gente foi acionado, via CIOSP, para uma situação de furto em andamento, não me recordo, acho que é Três Barras o nome do bairro, onde estaria sendo furtada a igreja, populares visualizaram a situação de pular o muro, salvo engano, e aí estava o cidadão lá, estava saindo,
na hora os populares viram essa situação, o rapaz aí se assustou e saiu para o lado do córrego, né?; os populares conheciam ele, souberam falar até mesmo o nome dele.

MP: Consta aqui Alexsander que até por ele estar com tornozeleira eletrônica, monitorado, os senhores entraram em contato com a central, que apontou o local que ele estava, é isso?

T: Isso, os próprios populares falaram essa situação da tornozeleira, que ele estaria tornozelado, falaram o nome dele, então solicitamos ao CIOSP que verificasse a situação, se realmente condizia e realmente condizia tanto a direção que ele fugiu quanto o nome dele.

MP: Quando os senhores receberam a informação foram para o local de mata, matagal, é isso?

T: Sim, ele correu para a direção do córrego ali próximo à igreja, que é aos fundos da igreja, ele correu para aquela direção ali, atravessou o córrego e ficou escondido na mata ali, entre o córrego e umas casas que tinha.

MP: Estava o senhor e o policial Webner?

T: Isso, o Comandante de guarnição, Sargento Webner.

[...]

MP: Os senhores que fizeram a prisão do rapaz, Oséias?

T: Isso.

MP: E o equipamento Datashow?

T: Ele estava carregando o equipamento, jogou alguns na rua quando os populares viram ele, logo soltou um monte de coisas, que não era só aquilo, estava com umas panelas, uns negócios, mas ele soltou na rua lá na hora, aí abordamos ele, e ele já “não sou eu”, desconversou, mas era ele, esse cidadão aí que estava com o equipamento.

[...]

MP: [...] o senhor conversou com o pastor, o senhor Pedro que é o pastor?

T: Meu Comandante conversou com ele por telefone, quem estava lá era outra senhora que estava representando a igreja, trabalhava lá na igreja, e ela que abriu lá para verificar a situação por dentro como que estava, o que ele tinha levado e quebrado realmente.

MP: E eles reconheceram o Datashow como sendo de propriedade da igreja?

T: Tanto o Datashow com os outros objetos que foram dispensados pelo mesmo na rua, quando os populares viram ele, ele correu, soltou, reconheceu os objetos.

[...]

MP: Estar na posse do Datashow, dos objetos, não explicou isso?

T:
Não, ele negou todo o tempo, mesmo estando com o material, mesmo o pessoal todo viu a situação e ele negou; complicado, mas é assim mesmo, já está acostumado.

[...]

Defesa: Os vizinhos relataram para o senhor, ele estava praticando o furto ali quando perceberam que estava ocorrendo?

T: Na hora que a gente chegou ele já tinha foragido, fugido da própria vizinhança, que viu ele saindo com os objetos em questão da igreja
; na hora que viu, assustou com o pessoal, o pessoal já viu movimentação dele; pela ligação do CIOSP, salvo engano, falava que viram ele pulando o muro, na hora que ele retornou, o pessoal já estava meio que esperando, não sei se para agredir ou fazer alguma dessa situação, mas já estavam aguardando ele, no momento que ele percebeu ele correu do pessoal para a região ali do córrego.

Defesa: E esses objetos eles ficaram ali nas dependências ali do pátio da igreja?

T: Não, ele chegou a pular com vários objetos
.

Defesa: E quando ele pulou ele deixou ali perto do muro, o senhor sabe exatamente que local que ele deixou os objetos?

T: Ele saiu correndo com alguns e os populares pegaram outros, pegaram outros para juntar ali no canto do muro para devolver, até a pessoa responsável ‘da’ igreja chegar
.

Defesa: E o Datashow, o senhor sabe exatamente em que local foi encontrado?

T: Estava próximo a ele, levou o objetos junto, né?, depois ele tirou a camisa, tentou meio que se desfazer das coisas, da própria aparência, né?, vestuário que o pessoal descreveu ele e soltou pelo córrego ali.

Defesa: É o senhor que fez a apreensão do Datashow ou foram os vizinhos que já tinham pegado?

T: Não, os vizinhos já tinham pegado vários objetos.

Defesa: E o Datashow também?

T: O Datashow também, salvo engano o Datashow também; quem abordou ele a princípio, eu estava conduzindo a viatura, como ele escondeu em local de mata, eu dei a volta e meu Comandante abordou ele, né?, então ele foi encontrado com essas materialidades pelo meu Comandante a princípio, depois eu retornei pela outra rua e consegui abordá-lo, que ele estava em local de difícil acesso, ele atravessou o córrego, não sei nem como ele fez isso, estava escondido atrás de umas residências, onde tinha muito mato próximo; a principio ele soltou a maioria dos objetos na própria rua, né?, com medo da situação. [...] (Id.
101217564 - pág. 1 – relatório de mídias).

A sua vez, o réu
confessou
a prática delitiva e disse que “
chegou ‘de pegar’ o Datashow, mas como os vizinhos apareceram deixou na saída do pátio, na beira do córrego, beirando uma estradinha
”. Também admitiu que “
pegou uma panela da igreja
” (Id.
101217562 - pág. 1 – relatório de mídias).

Como se vê, as provas amealhadas demonstram que ele percorreu integralmente o
inter criminis
, pois, ainda que por curto período, retirou a
res furtiva
da esfera de vigilância e proteção de seu legítimo detentor.

Os Policiais Militares ouvidos no iter processual foram unânimes em dizer que, quando o réu percebeu que foi flagrado pelos vizinhos, empreendeu fuga e abandonou alguns itens que subtraiu da igreja na rua.

Alexsander de Almeida dos Santos explicou para o Promotor de Justiça que ele “
saiu correndo com alguns e os populares pegaram outros, pegaram outros para juntar ali no canto do muro para devolver, até a pessoa responsável ‘da’ igreja chegar”.

O policial esclareceu ainda que o Datashow foi encontrado no mato, próximo ao local em que Oseias se escondeu.

O próprio réu, aliás, confirmou que “
chegou ‘de pegar’ o Datashow, mas como os vizinhos apareceram deixou na saída do pátio, na beira do córrego, beirando uma estradinha
”.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Cuida-se da terceira teoria: apreender e retirar da esfera de proteção da vítima. Não se demanda a posse mansa e pacífica, mas, repita-se, a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido
” (Código Penal Comentado, 17a ed., Ed. Forense, pág. 551 –
e-book
).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que, para a caracterização do crime, basta o desapossamento da coisa subtraída, sendo desnecessário que o agente dela disponha com ares de definitividade, de maneira mansa e pacífica. Confira-se:

[...] A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. [...]
(STF, HC 135674, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016).

[...] Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. [...]
(STJ, AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

[...] Quanto a desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido de “que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se referre à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica , não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima." (”Esp 1704976/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) [...]
(TJ/MT, N.U 0003034-28.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

[...] “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula 582 do STJ) [...]
(TJ/MT, N.U 0008221-33.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).

De tal sorte, a sentença deve ser preservada no ponto.

Quanto à pena-base, observo que foi estabelecida em 3 (três) anos de reclusão, ante o desvalor dos antecedentes e das circunstâncias do crime,
verbis
:

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

A culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu registra maus antecedentes, sendo considerada neste aspecto a condenação com trânsito em julgado proferida nos autos n. 12778-15.2008.811.0042 (id. 53249629 - Pág. 01/07)
. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base.
A circunstância judicial a ser destacada é a que o réu praticou o crime quando era monitorado eletronicamente, sendo sua conduta, nessa circunstância, mais reprovável e relevante a ensejar a exasperação da pena.
As consequências não foram danosas, pois a res furtiva foi recuperada pela vítima. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 30 (vinte) dias-multa. [...]
(Id. 101217571 - pág. 4-5) (sem destaque no original).

A existência de diversas condenações definitivas e anteriores ao fato autoriza que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base, ante o caráter desfavorável dos
antecedentes
:

[...] Quanto aos maus antecedentes, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto as instâncias de origem consignaram expressamente que o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes e as outras como agravantes da reincidência (e-STJ, fl. 281), o que também está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que é pacífica no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos. In casu, a Corte paulista deixou bem claro se tratar de condenações distintas, razão pela qual não há ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. [...]
(ATJ, AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, Rogério Greco esclarece que “
são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la
” (Código Penal Comentado, 11a ed., Ed. Impetus, pág. 294 –
e-book
).

O cometimento de novo crime enquanto o agente usufruía dos benefícios do regime semiaberto, com monitoração eletrônica,
caracteriza o
plus
que autoriza o desvalor da vetorial.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No que diz respeito ao pedido de revisão da dosimetria da
pena
, entendo que esta não necessita de ajuste. Observo que a sentença pontuou, de forma desfavorável, o vetor "culpabilidade", em conjunto com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, não havendo que se falar em reforma da decisão, diante da quantidade e qualidade do estupefaciente apreendido.
Da mesma forma, negativou de maneira regular seus "antecedentes" e as "
circunstâncias
" do delito, em razão de estar cumprindo
pena
, com
tornozeleira
eletrônica, na data do fato, merecendo maior repreensão
. [...]
(TJ/MT, Apelação Criminal, No 50197181420208210008, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 23-08-2021) (sem destaque no original).

[...]
O acusado que, mesmo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, exerce a mercancia de entorpecentes e guarda arma de fogo de fabricação caseira, deve ser apenado de forma mais gravosa, considerando que as circunstâncias do delito destacam-se da normalidade prevista pelos tipos penais do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 14 da lei 10.826/03. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0027.19.001505-0/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 20/11/2020).

De outro giro, tem razão a defesa quando alega que o acréscimo na primeira etapa da delimitação da pena foi desproporcional.

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No caso
sub examine
, cada circunstância judicial desfavorável acrescentou 6 (seis) meses à pena-base, que corresponde a 1⁄4 (um quarto); contudo, o
quantum
não foi justificado na sentença.

Assim sendo, é impositivo ajustá-lo para 1/6 (um sexto) por vetorial.

Também não é possível compensar, integralmente, a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Como dito alhures, o réu é multireincidente, pois ostenta as seguintes condenações definitivas e anteriores ao fato em exame:

1)

Autos n. 12778-15.2008.811.0042; com trânsito em julgado em 9-8-2011;

2)

Autos n. 14213-82.2012.811.0042, com trânsito em julgado em 15-10-2012;

3)

Autos n. 15260-62.2010.811.0042, com trânsito em julgado em 15-1-2014;

4)

Autos n. 4318-82.2015.811.0013, com trânsito em julgado em 28-10-2016 (Id. 101217522 - pág. 2).

A condenação proveniente da ação penal n.
12778-15.2008.811.0042, foi utilizada para negativar os antecedentes e as outras 3 (três) na segunda etapa da dosimetria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é no sentido de que, se tratando de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). [...]”
(AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Deste tribunal colaciono os seguintes arestos:

[...] A multirreincidência do agente impõe a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. (TJ/MT, N.U 1019307-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

[...] “Tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 588.675/SC
). (TJ/MT, N.U 0007347-53.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase são desfavoráveis ao réu as vetoriais dos antecedentes e das circunstâncias do crime, que, conforme fundamentação anteriormente exposta, devem incidir na fração de 1/6 (um sexto) cada, de modo que encontro a pena-base de (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária mantenho a compensação parcial da multireincidência com a confissão e, em atenção a proibição do
reformatio in pejus
, acrescento 3 (três) meses à pena, tal como definido na sentença, que resulta em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a senrem consideradas.

Apesar da pena estabelecida, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), somada a multireincidência do réu, recomenda a imposição do regime mais gravoso para seu cumprimento:

[...] Na hipótese, a despeito de a reprimenda final imposta ao agravante ter sido fixada em patamar não superior a 4 anos, foi-lhe aplicado o regime prisional inicial fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime e a circunstância agravante genérica da reincidência. A decisão da origem está em conformidade à previsão legal, do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal, e a jurisprudência firme deste Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável o enunciado n. 269 da Súmula deste Tribunal ('É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais'), pois presentes vetores judiciais desfavorecidos. [...]
(STJ, AgRg no HC 696.309/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

[...] Na espécie, embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes) e a reincidência autorizam a manutenção do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1816834/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

De tal sorte, deve ser
provido
o recurso da acusação.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Desse modo, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo o recurso da acusação
e estabeleço o regime fechado para o cumprimento da pena, assim como
provejo parcialmente o apelo defensivo
e adéquo a fração de recrudescimento da pena-base para 1/6 (um) sexto por vetorial desfavorável, ficando a pena definitiva redimensionada para
de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021